Tribunal: CARF
Processo: 10640.004469/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004469/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.566 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
VERA LUCIA ANDRADE MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
PENSIONISTA.
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção dos rendimentos por moléstia grave, necessária a
comprovação por meio de laudo médico de serviço oficial e a natureza dos
rendimentos. Requisitos cumulativos. Súmula CARF no 63. Restando
comprovado que os valores recebidos são decorrentes de pensão, o contribuinte
portador de moléstia grave tem direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-28.136,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (e-fls. 22-35) que manteve o crédito tributário apurado em notificação de lançamento
(e-fls. 08-12), referente ao exercício de 2005, ano-calendário 2004.

No ponto, transcrevo o relatório do julgamento da instância de piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004469/2007-11
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004469/2007-11

O acórdão ora recorrido entendeu que faltaram os requisitos cumulativos que
permitiriam a isenção pretendida pela recorrente, quais sejam, proventos de pensão e moléstia
grave comprovada por serviço oficial. Assim constou no acórdão:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004469/2007-11

No recurso voluntário (e-fl. 37), a recorrente esclarece que por falta de
conhecimento demorou para juntar laudo médico oficial e acosta documentos comprobatórios do
recebimento de pensão, consistentes em declaração do Bradesco (e-fl. 40) e demonstrativos de
pagamento onde consta que o valor recebido se refere à pensão (e-fls. 41-43).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Omissão de rendimentos tributáveis: pensão e moléstia grave

Conforme se disse no relatório, a decisão de piso entendeu que faltou à recorrente
a demonstração e que os valores recebidos eram decorrentes de pensão.

Pois bem, para fazer jus à isenção pretendida, o contribuinte deve satisfazer, de
forma cumulativa, os requisitos previstos na legislação vigente à época dos fatos, o art. 39,
incisos XXXI e XXXIII, do Decreto no 3.000/99 (RIR), ora transcrito:

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[Destaque nosso]

Às e-fls. 22-24 já constava a comprovação da moléstia grave por meio de laudo
médico emitido por serviço oficial.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004469/2007-11

Com efeito, a necessidade de cumulação dos requisitos é matéria sumulada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se observa:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Com os documentos acostados ao recurso - declaração do Bradesco (e-fl. 40) e
demonstrativos de pagamento onde consta que o valor recebido se refere à pensão (e-fls. 41-43),
a recorrente logrou demonstrar que, além de ser portadora de moléstia grave, os valores
recebidos são decorrentes de pensão.

Desse modo, há de ser aplicada a isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recibos pela recorrente, conforme entendimento pacificado neste CARF, a exemplo
do seguinte julgado:

Numero do processo: 11080.720641/2018-95
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 26 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Apr 02 00:00:00 BRT 2019

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2013 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR
MOLÉSTIA GRAVE Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados,
cumulativamente (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de moléstia grave
prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo
médico oficial. A matéria é objeto das Súmulas 43 e 63 deste CARF. [Grifo
nosso]
Numero da decisão: 2002-000.801

Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Assim, o pleito da recorrente merece acolhida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.566 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004469/2007-11

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital